Tribunal: TJES
Processo: 5001155-67.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-67.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLIANE SANTOS BARCELOS

APELADO: JOAO CARLOS DEMARCHI

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMUS DE CONSTITUIR FAMÍLIA. RELACIONAMENTO CONFIGURADO COMO NAMORO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e extinção de união estável c/c partilha de bens e indenização por danos morais. A apelante pleiteia a reforma do julgado para que seja declarada a existência da união estável, determinada a partilha do patrimônio e reconhecido o direito a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o relacionamento havido entre as partes preenche os requisitos para configuração da união estável, com os efeitos de sua dissolução e partilha de bens; (ii) estabelecer se estão presentes elementos probatórios aptos a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da união estável exige a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com o intuito presente de constituir família (CC, art. 1.723).

As provas documentais e testemunhais constantes dos autos não evidenciam o preenchimento desses requisitos, revelando contradições quanto à coabitação e à publicidade da relação, o que enfraquece a tese da apelante.

A ausência de demonstração do ânimus de constituir família descaracteriza a união estável, distinguindo-a de um namoro qualificado, que não gera efeitos patrimoniais.

O pleito indenizatório igualmente não prospera, uma vez que não há provas robustas de condutas do apelado que tenham ocasionado violação à honra ou sofrimento moral indenizável. A mera alegação de traição ou desentendimentos não basta para configurar dano moral.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I), não demonstrando os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da união estável exige a comprovação dos requisitos legais de convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família, sendo insuficiente a mera coabitação ou a existência de vínculo afetivo prolongado.

O namoro qualificado não se confunde com união estável, pois carece da affectio maritalis e da comunhão plena de vidas.

A indenização por danos morais em relações afetivas depende da prova de condutas que exponham a parte a constrangimento ou humilhação pública, não sendo suficiente a mera alegação de infidelidade ou conflitos pessoais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC/2015, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 3000748-52.2013.8.26.0025, Rel. Des. Milton Carvalho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2014; TJ-GO, AC nº 0321884-83.2016.8.09.0051, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 12.02.2019; TJ-RS, AC nº 5002151-20.2023.8.21.0022, Relª Desª Jane Maria Köhler Vidal, 1ª Câmara Especial Cível, j. 17.03.2025; TJ-MG, APCV nº 5276820-76.2023.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 13.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024505-69.2021.8.26.0562, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLIANE SANTOS BARCELOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, ajuizada em desfavor de
JOÃO CARLOS DEMARCHI
, que, nos autos da demanda intitulada de “
ação de reconhecimento e extinção de união estável, c/c partilha de bens
”, negou provimento ao pleito autoral.

Em suas razões recursais, a apelante busca a reforma da sentença para que seja declarada a existência de união estável e a consequente partilha de bens. Oportunamente, pleiteia, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de danos morais, em razão de alegadas traições e a atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto e, no mérito, pugnou pelo do recurso.

Pois bem.

I - INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, é pertinente enfrentar a preliminar de intempestividade alegada pelo apelado.

Assim sendo, como sabido, a intempestividade de um recurso é um vício processual, que impede o seu conhecimento e análise do mérito, resultando no trânsito em julgado da decisão recorrida. Para a sua verificação, é necessário que o recurso seja protocolado fora do prazo previsto em lei para aquela espécie recursal.

No presente caso, a sentença foi proferida em 04 de dezembro de 2023. Em seguida, a apelante interpôs embargos de declaração em 18 de dezembro de 2023. A decisão que resolveu os embargos de declaração foi proferida em 22 de abril de 2024.

A intimação para apresentação do recurso de apelação, que pode ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, foi registrada no dia 03 de maio de 2024, conforme documento juntado no ID 9056620. Dito isso, consigno que a apelação, interposta no dia 18 de maio de 2024, foi apresentada de forma tempestiva.

Portanto, não há que se falar em intempestividade, devendo o recurso ser conhecido.

II - MÉRITO

Reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

A apelante ajuizou a ação alegando ter vivido em união estável com o apelado, João Carlos, de 19 de junho de 2019 a 11 de fevereiro de 2022. Informou, ainda, que é mãe de duas crianças de um relacionamento anterior, que moravam com o casal.

Aduz, por conseguinte, que durante a união, ela e o apelado adquiriram patrimônio (dois imóveis, uma motocicleta e um automóvel), que deve ser partilhado meio a meio. Ao fim, pugna por uma indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Liminarmente, foi deferida tutela de urgência, para fins de que fosse garantida a manutenção da apelante no imóvel que alega ser de propriedade do apelado.

Após tentativa infrutífera de conciliação, o apelado, João Carlos, apresentou defesa, na qual contesta a união estável, afirmando que a relação era apenas um namoro iniciado no final de 2020. Ele alega que a apelante se apresentava como solteira nas redes sociais e que a convivência se limitava a alguns fins de semana, sem a intenção de constituir família.O apelado afirma que o contrato de aluguel da residência que a apelante morava foi feito em seu nome para ajudar a apelante, que tinha dificuldade em alugar um imóvel por si só.

Ato contínuo, argumenta que os bens que a apelante visa auferir por meio da partilha foram adquiridos com recursos de sua partilha do casamento anterior, e não com esforço comum do casal. O apelado também pede a revogação da tutela de urgência e a condenação da apelante a pagar R$7.730,00 pelos danos causados ao seu veículo.

O feito prosseguiu para a fase de instrução, sendo produzida prova testemunhal por ambas as partes.

Ao fim, após regular trâmite, prolatou-se sentença nos seguintes termos:

“ (...) Em atenção ao comando constitucional, o Código Civil buscou regulamentar esta espécie de entidade familiar: Art. 1.723 “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” Assim, uma vez que foi constituída a situação de fato correspondente à união estável, que seja dissolvida a mesma. Com todos os consectários legais daí decorrentes. Hodiernamente, a dissolução direta convolou-se em ato meramente potestativo da parte requerente. A abertura constitucional está ligada umbilicalmente à dignidade da pessoa humana e ao seu consectário, que é a plena liberdade do exercício da afetividade. No presente caso, a requerente alega que conviveu em situação de união estável com o requerido, de junho de 2019 (dois mil e dezenove) até fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), constituindo vínculo de convivência marital entre as partes. Ocorre que, em oportunidade de se manifestar quanto à existência de tal vínculo, o requerido relatou que teve um relacionamento amoroso com a autora no período descrito, contudo, não se passou de um namoro, no qual o requerido não possuía interesse em constituir família. Diante da alegação da parte requerente da existência de união estável, o requerido demonstrou através de documentos anexados à Contestação de ID n° 13843208, que não residia no mesmo município que a parte autora, mas que passava alguns dias da semana com a autora, bem como contestou a alegação da requerente de que o casal teria comprado um imóvel para morarem juntos informando que a compra do imóvel teria sido feita apenas em nome do requerido, com o dinheiro de um divórcio anterior ao relacionamento das partes e a casa poderia ser utilizada pela autora para que ela não continuasse a pagar aluguel. Devido a discordância das partes frente ao tema, foi realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas apresentadas por ambas as partes. Ocorre que durante as oitivas, as informações apresentadas pelas testemunhas não demonstraram coerência para que fosse possível determinar a realidade dos fatos, visto que cada testemunha trazida pelas partes apresentaram elementos informativos que concordavam com os fatos narrados pelas próprias partes. Diante disso, ante a contradição dos fatos narrados pelas partes e devido a impossibilidade de se comprovar a existência de vínculo conjugal entre a requerente e o requerido, frente a inconsistência das provas testemunhais e da precariedade de elementos probatórios, não há como reconhecer a união estável entre as partes, logo, não se faz necessária a extinção da mesma, razão pela qual o pedido autoral não merece acolhimento. Por consequência, incabível a partilha de bens, visto que não existia esforço conjugal presumido na aquisição dos bens apresentados, logo não há parâmetros legais para se estabelecer qualquer partilha. Por fim, quanto ao pleito de condenação em danos morais, de igual forma, também, constato que não merece acolhimento. Explico. Requer a parte autora a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da inobservância do dever conjugal de respeito e intimidade, bem como pelos transtornos experimentados pela Requerente em virtude do comportamento reprovável da parte Requerida. Por sua vez, o requerido afirma que as provas apresentadas, são narrativas unilaterais que não devem ser acolhidas e não comprovam que existiu qualquer atitude, por parte do requerido, que fosse prejudicial à honra e moral da autora. Pois bem. Compulsando detidamente os autos e, coligindo com as informações e documentos carreados aos autos, verifico que a autora não logrou êxito na comprovação dos alegados danos sofridos, em observância ao seu ônus descrito no art. 373, I do CPC. Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil de indenizar por danos morais faz-se necessária a inobservância de um dever jurídico que gere sofrimento tal que fira a dignidade da pessoa que a pleiteia. Em relação ao dano moral é cediço que deve ser correspondentemente indenizado para diminuir e suavizar as consequências decorrentes do ato nocivo de outrem que venha a causar um prejuízo moral experimentado pela vítima sem que isso importe em enriquecimento sem causa, devendo-se considerar as peculiaridades de cada caso, sempre se evitando os abusos e os excessos. A Constituição de 1988 dissipou qualquer dúvida a respeito da reparabilidade do dano moral, dispondo em seu artigo 5°, incisos V e X, expressamente, sobre esse direito, elevando-o à condição de garantia dos direitos individuais. O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º, VI elenca como direito fundamental do consumidor, a efetiva prevenção e reparação do dano moral e patrimonial. No caso em tela, a parte autora alega que durante a constância do namoro, com o requerido, sofreu diversas ameaças e ofensas, afirmando que vivia um relacionamento tóxico, contudo a parte demandante não foi capaz de produzir um arsenal probatório que comprovasse a existência do dano alegado, visto que o Boletim Unificado anexado aos autos, no presente caso, se trata de narrativa unilateral, não produzindo prova concreta do fato alegado. Ainda destaco que, nas oitivas testemunhais, não ficou evidente que a parte autora foi vítima de ações que determinam a existência de danos à moral da requerente. Assim, em análise fática e documental dos autos, verifico que não houve uma consequência mais grave em virtude do ato. Não verifiquei violação a direito da personalidade, dor, sofrimento, angústia, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa dos autores. Embora presumíveis os transtornos enfrentados pela autora, ao não receber a contraprestação esperada, não se extrai dos fatos situação suficiente para acarretar sofrimento ou angústia que se equiparem ao dano moral. Em relação ao pedido do requerido de indenização no valor R$7.730,00 (sete mil setecentos e trinta reais), pela alegação de danos causados ao veículo pela parte autora, ante à falta de provas documentais e testemunhais que comprovem este feito, bem como a impossibilidade de prestar danos materiais ao autor, visto que o veículo está em nome de terceiro, deixo de acolher o pedido contrapostoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e o pedido contraposto extingo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade de cobrança, haja vista a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas. Diligencie-se.”

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença. Em suas razões recursais, reitera os argumentos apresentados na petição inicial, pleiteando o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha de bens e a indenização por danos morais.

Assim sendo, o ponto nodal da insurgência recursal reside, portanto, na qualificação jurídica do relacionamento mantido entre as partes.

Sobre o tema, cabe relembrar que, a teor do art. 1.723, do Código Civil, o reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação de convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o intuito de constituir família.

A jurisprudência pátria, ao interpretar tal dispositivo, tem se posicionado no sentido de que a união estável se distingue do namoro, pela presença da
affectio maritalis
, ou seja, a intenção de constituir uma família no presente, não apenas em um futuro incerto:

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". A união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família ( CC, art. 1.723) . Prova oral conflitante. Versão das autoras que não restou comprovada. Inteligência do art. 333, I, CPC .
A ausência do propósito de constituir família impede o reconhecimento da entidade familiar e configura o relacionamento como mero namoro, que se distingue da união estável pelo grau de comprometimento dos envolvidos. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 30007485220138260025 SP 3000748-52.2013 .8.26.0025, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 27/11/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2014)

Classe Apelação Cível Tipo Julgamento Mérito Assunto (s) Reconhecimento / Dissolução, União Estável ou Concubinato, Família, DIREITO CIVIL Competência TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS Relator EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER Data Autuação 24/10/2024 Data Julgamento 05/02/2025 EMENTA: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS . INÍCIO DA RELAÇÃO. NAMORO QUALIFICADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a delimitação do início da união estável em 2020 merece ser reformada, conforme alegado pelo apelante, que pleiteia a fixação do início em 2022 ou, alternativamente, em 20.10 .2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da união estável exige a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 226, § 3º da Constituição Federal e art . 1.723 do Código Civil: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. As provas testemunhais e documentais, em especial a ficha de adesão a plano funerário, corroboram o início da união estável em 2020, marcado pelo efetivo compartilhamento de vidas e apoio mútuo entre o casal. O período anterior a 2020 foi caracterizado como "namoro qualificado", não configurando união estável devido à ausência de comunhão plena de vidas e intenção manifesta de constituir família, apesar da existência de um relacionamento afetivo maduro . A coabitação, embora não seja requisito essencial para a configuração da união estável, foi observada no período final do relacionamento, reforçando a caracterização da união. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária para R$10 .000,00, com base no § 11, art. 85 do CPC, mantida a suspensão na forma do art. 98, § 3º. Tese de julgamento: A união estável resta configurada quando comprovados os requisitos subjetivos (animus de constituir família e relacionamento afetivo do casal) e objetivos (convivência alastrada no tempo e em caráter contínuo), sendo a coabitação um elemento que pode demonstrar a relação comum, mas cuja ausência não afasta, por si só, o reconhecimento da união estável .
O "namoro qualificado" se distingue da união estável pela ausência de comunhão plena de vidas e intenção manifesta de constituir família, ainda que haja um relacionamento afetivo maduro entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1 .723; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50095140720208130145, Relator.: Des .(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023; TJ-MS - AC: 08011191720148120016 MS 0801119-17.2014.8.12 .0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/06/2021. (TJTO , Apelação Cível, 0015976-78.2023 .8.27.2729, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 05/02/2025, juntado aos autos em 06/02/2025 17:43:05) (TJ-TO - Apelação Cível: 00159767820238272729, Relator: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 05/02/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA . AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NAMORO QUALIFICADO PELA COABITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO . 1. A união estável se configura pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, sendo que o fato de as partes coabitarem por determinado período não induz, inexoravelmente, à configuração da união estável.
2. O que distingue a união estável de outras relações em que há afetividade, intimidade e duração prolongada no tempo é o intuito de constituir uma vida em família (affectio societatis familiar), assim entendida como um projeto de convivência estreita e diuturna com compartilhamento de todas as questões no âmbito social, comunitário e familiar . 3. In casu, as provas coligidas ao processo não comprovaram a existência da união estável entre o Apelante/A. e a Apelada/R. 4 .
Conf. § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo Causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do Apelante/A., a condenação deste ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe, entretanto, sendo este beneficiário da justiça gratuita, ficará suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos, conf . § 3º do art. 98 do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-GO - 03218848320168090051, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 12/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2019)

Ainda, é válido ressaltar que “
a união estável exige comprovação de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, não bastando a mera coabitação ou a existência de vínculo econômico
”
(TJMG; APCV 5276820-76.2023.8.13.0024; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 13/02/2025; DJEMG 14/02/2025)

Neste sentido, cito:

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação civil interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, sob o fundamento de que não foram comprovados os requisitos necessários para caracterização da união estável, destacando a fragilidade das provas documentais e a insuficiência dos depoimentos testemunhais apresentados pela apelante. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a relação mantida entre as partes pode ser caracterizada como união estável e se a apelante tem direito à partilha dos bens adquiridos durante a convivência. III. Razões de decidir3.
A apelante não comprovou a existência de união estável, pois as provas documentais apresentadas foram insuficientes para demonstrar convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família.
4.
Os depoimentos das testemunhas foram inconsistentes e não corroboraram a alegação de coabitação ou intenção de formar uma família. 5.
Não houve comprovação da efetiva contribuição financeira da apelante na construção do imóvel e na aquisição dos bens, que estavam registrados exclusivamente em nome do apelado.

lV. Dispositivo e tese6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
Para o reconhecimento da união estável, é imprescindível a comprovação dos requisitos legais de durabilidade, publicidade, continuidade e a intenção de constituir família, sendo insuficiente a mera convivência afetiva ou a existência de interesses econômicos comuns entre as partes.
[...] (TJPR; AC 0000449-72.2023.8.16.0149; Salto do Lontra; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joeci Machado Camargo; Julg. 07/05/2025; DJPR 09/05/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. UNIÃO HOMOAFETIVA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil e interpretação conforme a Constituição (ADI 4277 e ADPF 132),
é reconhecida como entidade familiar a união estável, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com mútua assistência e evidente intenção dos envolvidos de constituir família.
2. A análise do conjunto probatório carreado aos autos não permite caracterizar a relação entre as partes como união estável. Não há demonstração do preenchimento dos requisitos legais, o que inviabiliza o reconhecimento da relação como convivencial, com animus de constituir família, e com aparência para a sociedade como se casados fossem. Incidência do art. 373, inciso I do CPC. 3.
A convivência sob mesmo teto não é requisito indispensável ao reconhecimento da união estável. É possível haver conjugalidade sem coabitação, assim como coabitação sem união estável, como mera conveniência de uma relação de namoro.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5002151-20.2023.8.21.0022; Primeira Câmara Especial Cível; Relª Desª Jane Maria Köhler Vidal; Julg. 17/03/2025; DJERS 21/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A configuração da união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, sendo insuficiente a mera coabitação ou relacionamento esporádico.
2.
A inexistência de provas inequívocas acerca do preenchimento dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento da união estável, ainda que haja indícios de relacionamento afetivo entre as partes.
(TJMG; APCV 0037487-37.2014.8.13.0111; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 06/02/2025; DJEMG 18/02/2025)

Pautando-me em tais premissas, compreendo que as provas colacionadas aos autos não revelam, de forma satisfatória, a existência de união estável firmada entre as partes.

Isso porque, a apelante não conseguiu cumprir o ônus de provar os requisitos necessários, como convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.

A prova testemunhal, que seria fundamental neste caso, é contraditória e levanta dúvidas sobre a natureza do relacionamento. A testemunha arrolada pela apelante afirma que conheceu as partes em 2019 e que eles viviam juntos, sendo publicamente conhecidos como casados. No entanto, a testemunha arrolada pelo apelado oferece um depoimento que sugere um relacionamento mais esporádico, afirmando que eles namoravam e que o apelado visitava a apelante apenas nos finais de semana, bem como que ele tinha outras namoradas. Essas contradições enfraquecem a tese de uma convivência pública e com o intuito de constituir família.

Neste contexto, entendo que acertada a postura do Juízo primevo que consignou que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos da união estável, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registro, ainda, que tenho por razoável a manutenção do
decisium
de origem levando em conta também a proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas, o que lhe confere maior possibilidade de estabelecer a medida adequada à solução da controvérsia.

A esse respeito, vejamos o seguinte julgado, que corrobora com o entendimento de que, em situações de complexidade probatória, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em consideração:

[...] 2.
Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Passado esse ponto, inicio a análise do pedido de indenização por danos morais.

No caso em questão, a apelante alega ter sofrido agressões físicas e psicológicas, além de ter sido ameaçada de morte pelo apelado.

No entanto, o conjunto probatório não comprova de forma contundente que a apelante tenha sofrido constrangimentos ou humilhações públicas que justifiquem a indenização. Pelo contrário, o Boletim Unificado nº 47036624, apresentado pelo apelado, relata que a apelante teve um "comportamento agressivo" e estava "jogando as coisas de Carlos no chão e xingando a todo momento".

Além disso, não há nos autos provas de que o apelado tenha exposto a apelante a humilhações públicas ou que a infidelidade tenha sido divulgada de forma a causar danos à sua honra e imagem perante a sociedade.

Assim, com base na análise das provas e na jurisprudência aplicável, entendo que a sentença deve ser mantida.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DO MATRIMÔNIO. FIDELIDADE E LEALDADE RECÍPROCOS .
1- Embora a atual legislação civil tenha previsto como consequência para a infidelidade conjugal apenas a dissolução do contrato matrimonial, a moderna doutrina civilista, vista de forma global, entende que a violação dos deveres inerentes à sociedade conjugal, é capaz de provocar dano moral no cônjuge que sofre a traição. 2- O adultério por si só não gera o dever de indenizar por dano moral.
Mas os constrangimentos e humilhações sociais que a vítima sofre com a divulgação, a propalação do fato e a sua repercussão, no seu meio social e familiar, enseja a condenação em danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - APL: 01240422920138090006, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegada situação vexatória decorrente de traição conjugal. Artigo 1566, I, CC . Dever legal de fidelidade.
Traição durante o casamento que, por si só, não causa dano moral indenizável. Ausência de provas de fatos suficientes para justificar a condenação. Autora que não cuidou de fazer prova necessária, nos termos do art . 373, inc. I, do CPC/2015, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024505-69.2021 .8.26.0562 Santos, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 25/04/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
CARLIANE SANTOS BARCELOS
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, estes fixados em 12% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, em virtude da gratuidade de justiça concedida à apelante, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.